Tribunal: TJSP
Processo: 1022686-54.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO "MOTOBOY" – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores – Transações que fogem ao perfil do correntista – Má prestação dos serviços bancários – Responsabilidade objetiva do réu –

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO "MOTOBOY" – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores – Transações que fogem ao perfil do correntista – Má prestação dos serviços bancários – Responsabilidade objetiva do réu – Declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na inicial e ressarcimento dos valores indevidamente debitados da conta corrente do autor - Sentença reformada.

Recurso provido.